Tribunal: TJSP
Processo: 2145683-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso por intempestividade. Embargante alega omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovante de aposentadoria de um salário-mínimo.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso por intempestividade. Embargante alega omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovante de aposentadoria de um salário-mínimo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita renovado em sede recursal.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a intempestividade do recurso, não havendo omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, pois o recurso não foi conhecido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. Pedido de reconsideração não interrompe prazo recursal.
Legislação Citada:
Lei no 7.115/83, art. 1o; Lei no 1.060/50, art. 4o; CPC, arts. 10, 98, 99, 100, 101, 300, 1.003 § 5o, 1.015 V, 1.022 I, II, III, 1.026 § 2o; CF, art. 5o, incisos XXXV, LV, LXXIV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 607870 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/05/2016.